Tribunal: STF
Processo: HC 94881
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONTEÚDO DE DEVOLUTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO: NULIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO: NULIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DE PROVA: INVIABILIDADE. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 


1. Há indevida supressão de instância se o julgado do habeas corpus avançar para além das questões abrangidas pela devolutividade restrita do Recurso Especial interposto, ou seja, aquelas que tenham sido objeto da decisão questionada. 




Assim, conhece-se da questão apenas no ponto em que se discute ser imprescindível, ou não, demonstrar-se a potencialidade lesiva da arma de fogo para configurar-se o crime pelo qual fora condenado o Paciente, que é a única questão objeto do recurso especial e da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 




2. Ao reformar acórdão do Tribunal a quo, no ponto em que este acolhe preliminar do recurso de apelação, questão prejudicial ao exame das demais de fato e de direito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela prescindibilidade do exame pericial da arma de fogo e, reconhecendo a existência de outros elementos de prova, restabeleceu a condenação imposta ao Paciente em primeiro grau, quando deveria determinar o prosseguimento do julgamento do recurso no Tribunal a quo para apreciação das demais questões de fato e de direito. Nulidade que se reconhece. 




Para se decidir de modo diverso, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, a que não se presta o Recurso Especial, menos ainda é permitido na via estreita do habeas corpus. 




3. Habeas corpus denegado. 




4. Concessão de ofício para fastar a condenação imposta pelo STJ e determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga no julgamento da apelação da defesa.